Tribunal: TJSP
Processo: 2200135-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão dos sócios no polo passivo da ação - Empresa executada não localizada no endereço indicado - Empresa que consta como dissolvida na Junta Comercial - Existência de forte indício de dissolução irregular - Hipótese que torna possível a inclusão dos sócios no polo passivo da execução - Inteligência da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão dos sócios no polo passivo da ação - Empresa executada não localizada no endereço indicado - Empresa que consta como dissolvida na Junta Comercial - Existência de forte indício de dissolução irregular - Hipótese que torna possível a inclusão dos sócios no polo passivo da execução - Inteligência da Súmula 435 do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2200135-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravado SCULTURA STETICA TRATAMENTO DE BELEZA LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37020
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200135-96.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADO: SCULTURA STETICA TRATAMENTO DE BELEZA LTDA - ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão dos sócios
no polo passivo da ação - Empresa executada não localizada no
endereço indicado - Empresa que consta como dissolvida na
Junta Comercial - Existência de forte indício de dissolução
irregular - Hipótese que torna possível a inclusão dos sócios no
polo passivo da execução - Inteligência da Súmula 435 do STJ
- Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ em face de SCULTURA STETICA
TRATAMENTO DE BELEZA LTDA - ME, objetivando a reforma da decisão
de fls. 37/39 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz Gustavo
Pisarewski Moisés, que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido
de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, por entender
que o mero não pagamento do tributo não justifica o redirecionamento
da execução fiscal e que não houve a extinção ou dissolução irregular
da empresa executada.
Sustenta a agravante que o pedido tem como
embasamento a não comunicação da dissolução perante o Fisco
Municipal, bem como a existência de valores não pagos, o que
evidencia a dissolução irregular, uma vez que, a despeito do registro do
distrato, não foi realizado o procedimento previsto em lei para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação do ativo e do passivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Com efeito, por ora, são suficientes as razões
apresentadas pela agravante para viabilizar a inclusão dos sócios no
polo passivo da execução fiscal, considerando que a empresa
executada consta como dissolvida na Junta Comercial (fls. 35/36, dos
autos principais).
O MM. Juiz a quo, no entanto, indeferiu o pedido por
entender que não houve dissolução irregular e que o mero
inadimplemento dos tributos não tem o condão de lastrear o
redirecionamento pretendido.
A decisão merece ser reformada.
Isto porque, em que pesem os argumentos do MM.
Juiz a quo em sentido contrário, “a orientação do STJ é de que a
dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os
débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o
redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da existência de culpa ou dolo” (STJ. REsp
1.675.067/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/08/2017, DJe
13/09/2017).
No mesmo sentido, “cabível é a responsabilização
dos sócios pelas obrigações fiscais da empresa resultantes de atos
praticados com infração da lei, considerando-se como tal a dissolução
irregular da sociedade sem o pagamento dos impostos devidos,
hipótese que é a dos autos” (REsp 1.127.815/SP, 1a Seção, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 24/11/2010, DJe 14/12/2010).
Com efeito, o art. 135 do Código Tributário Nacional
possibilita tal exegese, pois, não raro, encontram-se decisões de
tribunais diversos autorizando o redirecionamento da execução para os
sócios, especialmente quando não são encontrados bens da
sociedade para a garantia do débito, passando, nesta hipótese, o
sócio-gerente a ser responsabilizado pelas dívidas da empresa,
bastando para isso que haja indícios de que tenha sido ela dissolvida
irregularmente.
No caso em tela, verifica-se que os avisos de
recebimento (ARs) da carta de citação retornaram com a observação
“Mudou-se” (fls. 15 e 26 dos autos de origem) e que na Ficha Cadastral
Simplificada da JUCESP consta como “Dissolvida”, com distrato social
registrado em 24/11/2016, após o vencimento da primeira parcela do
ISS e da Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e
Funcionamento, entre 25/03/2013 e 25/08/2014, conforme se vê das
CDAs de fls. 02/11 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Por isso, havendo nos autos indícios fortes o
suficiente que permitam concluir pela dissolução irregular da empresa
executada, de acordo com a jurisprudência emanada do STJ, está
autorizado o julgador a incluir os sócios no polo passivo da execução
para que venham responder pelas dívidas da empresa ou provem a
ausência de responsabilidade pelo débito exequendo.
Nesse sentido, a Súmula 435 do STJ que dispõe que:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando
o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente.”
Senão por isso, não há que se falar na regularidade
da dissolução ou extinção da sociedade, em razão do registro na Junta
Comercial do distrato social, quando havia débitos tributários que não
foram quitados.
Nesse sentido, Hugo de Brito Machado leciona que
“com acerto decidiu o Tribunal Federal de Recursos que, deixando a
sociedade de operar, sem ter havido sua regular liquidação, os sócios-
gerentes, diretores e administradores respondem pelas dívidas tributárias
desta. Há, nesses casos, uma presunção de que tais pessoas se
apropriaram dos bens pertencentes à sociedade” (MACHADO, Hugo
de Brito. Curso de Direito Tributário. 26a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
169).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)